Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL.TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. É possível a concessão de medida cautelar de arresto com o fito de salvaguardar a eficácia do resultado útil da desconsideração da personalidade jurídica, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.